Tribunal: TJPA
Processo: 0005483-48.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005483-49.2009.8.14.0028
APELANTE: ERIELMA FERREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: RODRIGO BAIA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA, ERIELMA FERREIRA DA SILVA

PROCURADOR: RODRIGO BAIA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Note-se que o acórdão embargado analisou a tese quanto ao pagamento de multa de 20% sobre o valor dos depósitos de FGTS trazida pelo recorrente, não havendo nenhuma omissão ou contradição naquele julgado.

2.

Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de contradição, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.

3.

Rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do Relatório e Voto da relatora, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão de ID. 2117661, com o seguinte teor:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE ESTADUAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. FGTS. CABIMENTO. MULTA SOBRE O FGTS (20%) EXCLUSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA CADA. SUSPENSA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DA AUTORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DO RÉU

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Todavia, a multa referente aos 20% (vinte por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, PRIMEIRO, em razão de ausência de pedido na inicial e, SEGUNDO, em razão do entendimento firmado em julgados do Supremo Tribunal Federal; 2 - Quanto ao prazo prescricional, deve ser aplicado o prazo quinquenal. Note-se que, de acordo com a modulação dos efeitos imposta pelo STF, especificamente aos casos em que o prazo prescricional já estava em curso antes do julgamento do paradigma, a contagem do lapso temporal tem início com a formação do contrato considerado nulo. Portanto, somente incidirá o prazo trintenário naquelas relações jurídicas estabelecidas há quase trinta anos, com resíduo de tempo inferior ao quinquenal, considerando, logicamente, a data da decisão proferida no processo paradigma. In casu, na data da decisão proferida pela Suprema Corte (13.11.2014) já havia decorrido 19 anos do prazo prescricional. Pelo entendimento firmado, dever-se-ia considerar que: faltavam 11 anos para atingir os 30 anos para a cobrança do FGTS; mais tempo que os 5 anos contados da data da decisão. Assim, resta incabível a apelação da Autora quando ao pedido de aplicação da prescrição trintenária.

3 - Quanto aos consectários legais da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia 20/09/2017, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870947, definiu quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 4 - Quanto aos honorários de sucumbência, entendo haver razão o Estado do Pará, determino a compensação dos honorários advocatícios, sendo devido o percentual de 10% (dez por cento) pela Fazenda Pública e 10% (dez por cento) pela autora. Não obstante, o pagamento da referida verba honorária ficará suspenso enquanto durar a situação de miserabilidade, podendo, contudo, ser executada até os cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, desde que o credor demonstre que deixou de existir a situação de

inexistência de recursos. Passado esse prazo, a obrigação se extingue, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

5 - RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões, o ora embargante
sustenta que
o acórdão desse E. Tribunal de Justiça não apreciou uma das questões devolvidas pelo Estado no recurso de apelação, isto é, o capítulo da sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de multa de 20% sobre o valor dos depósitos de FGTS a serem realizados, por supostamente haver culpa recíproca.

Desta forma, requer o embargante que o recurso seja conhecido e provido, sanando as omissões apontadas.

Conforme certidão de Id. 2575991.

É o breve relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados
.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a questão posta nos presentes embargos declaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

O embargante
sustenta que o acórdão desse E. Tribunal de Justiça não apreciou uma das questões devolvidas pelo Estado no recurso de apelação, isto é, o capítulo da sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de multa de 20% sobre o valor dos depósitos de FGTS a serem realizados, por supostamente haver culpa recíproca
. E, tal fato, caracteriza-se como omissão.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência da apontada omissão, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o destarte dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Note-se que o acórdão embargado analisou a tese quanto ao pagamento de multa de 20% sobre o valor dos depósitos de FGTS trazida pelo recorrente, não havendo nenhuma omissão ou contradição naquele julgado.
senão vejamos um trecho:

(...) Assim, fica garantido às pessoas contratadas sem concurso público pela Administração Pública, o direito ao depósito do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, § 2º da CF/88.
Todavia, a multa referente aos 20% (vinte por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, PRIMEIRO, em razão de ausência de pedido na inicial e, SEGUNDO, em razão do entendimento firmado em julgados do Supremo Tribunal Federal, assim como na Súmula nº 363 do TST
, é o de que o direito do servidor temporário fica adstrito apenas às verbas referentes ao FGTS e aos salários referentes ao período trabalhado. (...)

Desta feita, é evidente o despropósito dos presentes embargos, eis que a decisão embargada, trouxe em seu bojo, argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.

Aliás, esta é a posição tanto da doutrina como da jurisprudência, mais consentâneas com a realidade e com o bom direito.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Há pretensão sim, de rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma suficiente, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

Outrossim, embora tenham os presentes embargos, tal como interpostos, o propósito de prequestionamento em vista de eventual recurso a ser interposto para a instância superior, devem ser rejeitados. Isto porque, não subsiste nenhuma omissão ou obscuridade.

Desta feita, é extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica vícios do art. 1022, do NCPC no julgado.

De igual modo, o requisito do prequestionamento não pode ser entendido de modo a propiciar que os Tribunais sejam convertidos em órgãos de consultas ou de revisão de suas próprias decisões no que toca ao direito aplicado. Não se vislumbrando, pois, obscuridade, contradição ou omissão, rejeitam-se os embargos de declaração.

Além disso, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição). Neste sentido: (STJ: EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006). Pois, prequestionar é discutir tal ou qual matéria e não pretender modificação formal no julgado.

Nesse compasso, o STF já se manifestou acerca do tema, aduzindo que: “O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”. (AI-AgR 585604/ RS - RIO GRANDE DO SUL - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamento: 05/09/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma).

Desta feita, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 21/02/2020